Tribunal: TJSP
Processo: 1001350-82.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – Sentença que julgou extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
SUCUMBÊNCIA – Condenação do Município ao pagamento da verba de sucumbência – Cabimento – A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – Sentença que julgou extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
SUCUMBÊNCIA – Condenação do Município ao pagamento da verba de sucumbência – Cabimento – A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
No caso dos autos, o exequente ajuizou execução fiscal para a cobrança de crédito tributário já prescrito e inexigível - Executada que precisou arcar com o ônus de contratar advogado com a oposição de exceção de pré-executividade – Devida a condenação do Município ao pagamento da verba sucumbencial.
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - Majoração - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 1.800,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.